Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-00852
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2004/0852
Acusados:
Cláudio Antônio Gaêta
MTC do Brasil Participações Ltda.
Ementa:
Negociação com base em informação privilegiada realizada por terceiros
não vinculados à companhia (insider trading). Não comprovada a obtenção
da informação privilegiada pelo investidor. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu absolver ambos os acusados da imputação que
lhes foi feita.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Leslie Amendolara, representante legal dos indiciados Cláudio Antônio Gaêta e MTC
do Brasil Participações Ltda.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Arnaldo de Almeida Amorim, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Wladimir Castelo
Branco Castro, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-relator
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (" SMI") apresentou Termo de Acusação contra
MTC do Brasil Participações Ltda. ("Indiciada") e Cláudio Antônio Gaêta ("Indiciado"), por uso de informação
privilegiada (insider trading), em violação ao art. 13, § 1°, da Instrução 358/02. Para tanto, a SMI baseou-se nas
seguintes considerações:
(i) a partir de dezembro de 2001, aquisições de ações preferenciais da Geral de Concreto
S.A. ("Companhia") pela MTC do Brasil Participações Ltda. (" Indiciada") fizeram com que
essas ações tivessem uma alta de 231,6% durante o ano de 2002;
(ii) entre dezembro de 2001 e agosto de 2002, a Indiciada foi responsável pela compra de
8.700.000 preferenciais e 110.000 ações ordinárias, ou 87% dos negócios com ações
preferenciais e 100% das ações ordinárias;
(iii) as aquisições com ações ordinárias ocorreram nos dias 14, 18, 19 e 26 de junho de
2002;
(iv) com essas aquisições, o valor das ações ordinárias passou de R$ 160,00 para R$
182,50;
(v) em 3 de setembro de 2002, o acionista controlador comunicou a intenção de realizar
oferta pública de aquisição para cancelamento do registro na CVM;
1/3

(vi) o leilão da oferta de compra foi realizado no dia 23 de dezembro de 2002, tendo sido
pago R$ 285,00 por lote de mil ações;
(vii) a Indiciada MTC do Brasil Participações Ltda. teria longa relação comercial com a
Companhia;
(viii) Cláudio Antônio Gaêta, procurador da Indiciada, afirmou que (a) foi ele quem tomou a
decisão de adquirir as ações, (b) tomou conhecimento pelos jornais de que a controladora
pretendia fechar o capital da Companhia, (c) é sabido que o Grupo Votorantim
(controlador da Companhia) quando adquire o controle de uma companhia, tende a
adquirir as demais ações, (d) não se preocupou em calcular o preço das ações pois
saberia que haveria um ganho, na oferta pública;
(ix) o ganho total nas operações foi de R$ 914 mil; e
(x) ao contrário do que afirmou o Sr. Cláudio Gaêta, não houve divulgação de fato
relevante pela Geral de Concreto ou pelo Grupo Votorantim, e também não se detectou
veiculação de matéria jornalística pela imprensa especializada, antes da divulgação do
fato relevante em setembro".
02. Em defesa conjunta, apresentada em 05/04/2004, os indiciados argumentaram em síntese que:
(i) os indiciados não tiveram acesso a informação privilegiada;
(ii) não há relacionamento pessoal ou profissional entre os indiciados e pessoas ligadas à
Companhia;
(iii) a decisão de adquirir ações da Companhia deu-se porque o grupo controlador da
Companhia já teria realizado oferta pública para fechamento de capital de outra
companhia da área de cimentos; e
(iv) não há prova nos autos que demonstrem que os indiciados tinham (a) conhecimento
da decisão de realizar oferta pública ou (b) relacionamento com os sócios das duas
sociedades à época dos fatos.
É o relatório.
VOTO
03. Uma acusação de negociação com base em informação privilegiada por terceiros não vinculados à companhia
depende da comprovação, ainda que mediante prova indiciária, da obtenção da informação privilegiada pelo
investidor.
04. No caso concreto, entretanto, a acusação não foi capaz de identificar a fonte da informação, limitando-se apenas a
afirmar que os indiciados relacionavam-se comercialmente com a Companhia. Não há comprovação, explicação ou
descrição de como a informação teria sido obtida ou mesmo quando teria sido obtida. Cabe ressaltar que as
aquisições começaram em dezembro de 2001 e a "informação privilegiada" só teria sido divulgada em setembro de
2002.
05. Tendo em vista a natureza da informação — decisão de realizar oferta pública de aquisição para fechamento de
capital — é muito improvável que o acionista controlador demorasse tanto tempo para divulgar a informação, correndo
o risco de que terceiros oportunistas adquirissem ações no mercado e dificultassem o processo de fechamento de
capital, tentado obter um preço mais elevado.
06. Por esses motivos, creio que a acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual nenhuma
condenação pode ocorrer. Esse ônus probatório é justificado e não se trata de mero preciosismo, pois, do contrário,
pode-se confundir operações com base em expectativas de condutas de outros atores do mercado, boatos ou mesmo
operações ocasionais e aleatórias, que são consideradas legítimas (isto é, conforme o ordenamento vigente), com
operações realizadas a partir de informações privilegiadas, o que, segundo o ordenamento jurídico em vigor, é
inclusive crime (art. 27-D da Lei 6.385/76, conforme alterada pela Lei 10.303/01).
07. Voto, portanto, pela absolvição dos dois indiciados.
É como voto.
2/3

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 30 de maio de
2006.
Acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 30 de maio de
2006.
Eu também acompanho o voto do senhor relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor e presidente da Sessão de Julgamento

3/3